Tribunal: STF
Processo: HC 74250
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        CONFLITO DE LEIS NO TEMPO - CONTINUIDADE DELITIVA.
Tratando-se de continuidade delitiva, observa-se a lei em vigor na
data dos procedimentos condenáveis mais recentes.
        CONTINUIDADE DELITIVA - PERCENTAGEM. A percentagem há
de ser fixada considerado o número de atos praticados. Contendo o
decreto condenatório a notícia de práticas diuturnas no período de
dois anos, isso relativamente ao crime de estupro, mostra-se
consentânea com a ordem jurídica a fixação da percentagem em um
terço.